Tribunal: STF
Processo: ARE 1498843
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 152, p. 8):



    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA E REEXAME NECESSÁRIO. OFICIAL DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE INDAIAL/SC. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. INSURGÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO IPREV. AUTARQUIA GESTORA DO RPPS/SC. QUESTÃO RELACIONADA A JUBILAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO DELEGADO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. TESE AFASTADA. MÉRITO. ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA APOSENTADORIA EM REGIME IDÊNTICO AO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. TESE IMPROFÍCUA. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM O DIREITO DE PERMANECER NO RPPS, UMA VEZ PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA JUBILAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI N. 4.641/SC PELO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ADEMAIS, NOMEAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS AO IPREV, ANTES DO ADVENTO DA LEI FEDERAL N. 8.935/1994. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA NO TODO. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 185).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI e 40, caput, da Constituição Federal, bem como à ADI 4.641.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a Constituição Federal estabelece que somente possuem direito à aposentadoria pelos regimes próprios de previdência dos entes federativos os servidores titulares de cargo efetivo, o que não é o caso dos titulares de serviços notariais e de registro (eDOC 195, p. 7). 



    Aponta a existência de coisa julgada a impedir a manutenção do recorrido no RPPS do Estado considerando que “a parte já havia sido excluída do Regime Próprio IPREV por conta do Mandado de Segurança n. 0687226-43.2004.8.24.0023”.



    Por sua vez, a 2ª Vice-Presidência do TJSC inadmitiu o recurso extraordinário, no que tange ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, a partir da aplicação do tema 660 da sistemática de repercussão geral; quanto às questões remanescentes, pela incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 209). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 152): 



    “(...) Sem rodeios, a sentença a quo há de ser mantida incólume por seus próprios fundamentos. E com o escopo de evitar o exercício vulgar de tautologia, transcrevo, por significativo, os seguintes excertos do bem lançado parecer proferido pelo Douto Procurador de Justiça , que passam a compor o substrato do meu convencimento:



    (...) Tendo em vista a exceção prevista nos arts. 48 e 51 da Lei n. 8.935/1994, os serventuários e auxiliares da Justiça continuaram a verter contribuições ao RPPS/SC, não havendo qualquer oposição ao recebimento das parcelas previdenciárias pela autarquia previdenciária estadual. 



    Com o advento da Emenda Complementar n. 20/1998, houve a restrição de vinculação ao RPPS somente àqueles “servidores titulares de cargos efetivos” (art. 40, CRFB), o que, por evidente, não contemplava os serventuários e auxiliares da Justiça: 



    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 



    Sendo assim, todos os serventuários e auxiliares de Justiça, ainda que tenham sido nomeados antes da vigência da CRFB/88, deveriam verter contribuições ao RGPS, garantida a compensação daquelas parcelas recolhidas ao RPPS. 



    Contudo, no âmbito do Estado de Santa Catarina, o recolhimento das contribuições previdenciárias permaneceu ocorrendo diretamente ao IPREV/SC, já que a Lei Complementar Estadual n. 412/2008 resguardou os benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, aposentadoria compulsória, aposentadoria voluntária, pensão por morte e auxílio reclusão aos auxiliares e serventuários da Justiça pelo RPPS/SC: (...)



    Por conseguinte, o STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade (ex nunc) para a data de publicação da ata do julgamento, qual seja, 26-3-2015, de modo a salvaguardar o interesse social e a segurança jurídica. Em outras palavras, ficou decidido pelo Pretório Excelso que todos aqueles serventuários da Justiça que até a referida data tivessem preenchido os requisitos do art. 3º da EC n. 47/2005 para concessão do benefício de aposentadoria, ou aqueles que já estivessem recebendo benefícios previdenciários sob aquelas condições, teriam assegurado o direito adquirido à implementação/manutenção da benesse. 



    Feitas estas considerações, dessume-se dos autos Rolf Paupitz foi nomeado em 8-5-1989, por meio do Ato n. 694, de 8-5-1989, pelo Governador do Estado de Santa Catarina, para exercer o cargo de Titular do Ofício do Registro Civil, Títulos e Documentos da comarca de Indaial/SC, tendo tomado posse e assumido o exercício de suas funções em 19-5-1989, conforme documentação apresentada (evento 1 doc. 3, p. 7 autos de origem). 



    Por meio do mandado de segurança n. 0687226-43.2004.8.24.0023, foi assegurada ao apelado, por meio de decisão liminar, sua vinculação ao IPREV (evento 1 doc. 4 autos de origem), razão pela continuou a verter contribuições previdenciárias ao RPPS/SC.



     Igualmente, foi reconhecido pela Diretoria-Geral Administrativa do TJSC o preenchimento de todos os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária de Rolf Paupitz até a data de 26-3-2015 marco definido pelo STF quando da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI 4641 (evento 1 doc. 12 autos de origem). 



    Verifico, ademais, que inexiste nos autos comprovação de que o apelado tenha feito opção pelo RGPS; por outro lado, ficou demonstrada sua opção pelo RPPS/SC, sobretudo diante da impetração do mandado de segurança n. 0687226-43.2004.8.24.0023, o qual buscou justamente salvaguardar seu vínculo com o regime próprio catarinense.



    (...)” (grifei)



    O Supremo Tribunal Federal enfrentou a matéria debatida quando do julgamento da ADI 4.641, cuja ementa restou assim redigida:



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE INCLUIU NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SEGURADOS QUE NÃO SÃO SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. O art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais. 2. O art. 95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa Catarina, é materialmente inconstitucional, por incluir como segurados obrigatórios de seu RPPS os cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98 (data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter benefícios previdenciários. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários junto ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los.” (ADI 4641, Tribunal Pleno, rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10.04.2015, sem grifos no original) 



    Nesse contexto, verifico que o aresto vergastado está alinhado ao entendimento acima, quanto à preservação do direito adquirido dos segurados e dependentes, observada a data de publicação da ata de julgamento da ADI 4.641.



    Ademais, dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos pelo segurado demanda o necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, colho precedente em caso similar:



“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTORÁRIO EXTRAJUDICIAL. DIREITO A APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ADI 4.641. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM DATA ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O Supremo, ao apreciar a ADI 4.641, ministro Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade do art. 95 da Lei Complementar estadual n. 412/2008 do Estado de Santa Catarina, que incluía no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) os cartorários extrajudiciais admitidos antes da vigência da Lei federal n. 8.935/1994. Entretanto, modulou os efeitos da decisão para garantir o direito adquirido dos segurados e dependentes que até a data da publicação da ata do julgamento já estivessem recebendo benefícios pelo Regime Próprio de Previdência estadual ou reunissem os requisitos para tanto. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao efetivo preenchimento dos requisitos para aposentadoria – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.369.745-AgR-segundo, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.11.2022) (grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se. 



    Brasília, 54 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente